Tribunal: STF
Processo: ARE 1514691
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NÃO CUMULATIVIDADE. ADI Nº 4.623. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, §6º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. AÇÃO QUE BUSCA A COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, E NÃO A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário que objetivava a anulação de acórdão que manteve a cobrança de ICMS-DIFAL, alegando violação ao princípio da não cumulatividade e inconstitucionalidade de dispositivo legal estadual.



    3. O Tribunal de origem entendeu que a cobrança se limitava à cobrança de diferença de alíquota sobre o valor agregado, não configurando ofensa à não cumulatividade.



    4. A Corte de origem considerou que a questão da inconstitucionalidade do artigo questionado tangenciava a discussão principal, por se tratar de cobrança de diferença de alíquota e não de compensação de crédito tributário.



    5. A decisão agravada invocou as Súmulas 279 e 280 do STF, indicando que o recurso extraordinário não era o meio adequado para reexame de provas ou análise de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível diante da necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de provas para se verificar eventual ofensa a princípios constitucionais.



    III. Razões de decidir



    7. O Tribunal de origem concluiu que o entendimento firmado na ADI 4623, em que reconhecida a inconstitucionalidade do art. 25, §6º, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não se aplica ao caso concreto, por se tratar de cobrança de diferencial de alíquota, e não de compensação de crédito tributário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e não provido.